Tribunal: TJSP
Processo: 2064977-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que afastou a penhora, incidente sobre um dos imóveis pertencentes à coexecutada – Bem de família – Constatação, por oficial de justiça, de que o imóvel é residência da coexecutada e sua família – Existência de outro imóvel, de menor valor, de propriedade da coexecutada – Irrelevância - Penhora corretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que afastou a penhora, incidente sobre um dos imóveis pertencentes à coexecutada – Bem de família – Constatação, por oficial de justiça, de que o imóvel é residência da coexecutada e sua família – Existência de outro imóvel, de menor valor, de propriedade da coexecutada – Irrelevância - Penhora corretamente afastada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064977-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados TRT LOCAÇÕES LTDA - ME, ELISÂNGELA
MARIA DOS SANTOS e THAMIRIS MARIANE DALPOGETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064977-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
2
Agravo de Instrumento: 2064977-69.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: TRT Locações Ltda - ME e outros
Magistrada de 1a Inst.: Carolina Nunes Vieira
Comarca: Brodowski Vara Única
VOTO No 15.376
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência contra decisão que afastou a
penhora, incidente sobre um dos imóveis pertencentes à
coexecutada Bem de família – Constatação, por oficial de
justiça, de que o imóvel é residência da coexecutada e sua
família Existência de outro imóvel, de menor valor, de
propriedade da coexecutada
Irrelevância - Penhora
corretamente afastada
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Banco Bradesco S/A”, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”, que move em face de TRT Locações Ltda - ME e
outros, contra a r. decisão1 que reconheceu a impenhorabilidade do
imóvel identificado pela matrícula no 4.528, do Cartório de Registro de
Imóveis de Brodowski, localizado na Rua Professora Dona Aruca, no
120, naquela comarca, por se tratar de bem de família.
Sobreveio o presente agravo, no qual o
1 Fls. 461/463 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064977-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
3
exequente pugna pelo afastamento da condição de bem de família.
Alega que, apesar do quanto certificado pelo oficial de justiça, a
coexecutada Elisângela Maria dos Santos trouxe aos autos simples
comprovante de consumo de energia elétrica. Ressalta a contradição
na decisão, que manteve a penhora sobre o imóvel registrado sob
matrícula no 3.144, de valor inferior. Invoca o disposto no art. 5o, §3o,
da Lei no 8.009/90. Busca a reforma da decisão.
Decisão de fls. 11 deferiu o efeito suspensivo
pleiteado.
Não há contraminuta (fls. 27).

Vieram os autos conclusos. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que, de fato, a coexecutada possui
dois imóveis.
Ocorre que houve constatação, pelo Sr. oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064977-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
4
de justiça, que o imóvel identificado pela matrícula no 4.528, do
Cartório de Registro de Imóveis de Brodowski, localizado na Rua
Professora Dona Aruca, no 120, é o que serve de residência para
Elisângela e sua família. Nos termos da certidão do oficial de justiça
(fls. 442 dos autos originais):
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 094.2019/003931-0, no dia 16 de
setembro de 2019, após diligência no Setor de Tributação da Prefeitura
Municipal de Brodowski, onde obtive a Ficha Cadastral (doc. Anexo) do
imóvel de matrícula 4.528 (Penhorado no item 2, ás fls.182 dos autos),
que recebeu o número 120 da Rua Professora Dona Aruca.
CERTIFICO mais que, em diligência à Rua
Professora Dona Aruca, no120, bairro Padre Antonio Municio José,
CONSTATEI que no local existe uma Casa de Morada com
aproximadamente 185 m2 de área construída, onde reside a Sra.
Elisângela Maria dos Santos (46 anos), seu marido José Rubens
Rodrigues (48 anos) e os filhos: Tamires Mariana Dal Pogeto (29
anos);José Rafael Rodrigues (21 anos) e Taiane Caroline Rodrigues (22
anos); Genro: Gustavo Mourão (26 anos) Neta: Eva Rodrigues Mourão (3
anos).”
Embora exista outro imóvel, de menor valor,
não há se falar na aplicação do disposto no art. 5o, §3o, da Lei no
8.009/90, visto que restou constada a residência familiar no imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064977-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
5
maior valor. Tal regramento seria aplicável apenas se a coexecutada
tivesse declarado residir em ambos, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

IMPUGNAÇÃO À PENHORA BEM DE FAMÍLIA
Decisão que acolheu a impugnação, declarando
a impenhorabilidade do imóvel do segundo e da
terceira agravados
Pleito de reforma da
decisão
Não cabimento
Documentos
juntados aos autos que comprovam o uso do
imóvel
como
moradia

Existência
de
pluralidade de imóveis que não impede o
reconhecimento de um deles como bem de
família Atribuição da impenhorabilidade ao
imóvel de menor valor que somente se justifica
quando o casal declara residir em mais de um
dos imóveis de sua propriedade, o que não
ocorre
no
caso
dos
autos

Correto
reconhecimento de que o imóvel se trata de bem
de família Decisão mantida AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2262109-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064977-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
6
O agravante, por seu turno, não trouxe
elementos capazes de afastar a constatação realizada por oficial de
justiça.
Por tais razões, a r. decisão agravada merece
prevalecer, tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora